Tribunal: TJDFT
Processo: 0700396-69.2025.8.07.0007
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-16

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. FUNDO PIS/PASEP. ALEGAÇÃO DE MÁ GESTÃO DE CONTA VINCULADA. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação indenizatória objetivando a reparação por danos materiais decorrentes de alegados desfalques em conta vinculada ao Fundo PIS/PASEP. O autor sustentou que, ao sacar os valores depositados, verificou saldo ínfimo de R$ 816,86, muito inferior ao esperado, imputando à instituição financeira má gestão dos recursos, saques indevidos e aplicação incorreta de índices de correção. Requereu indenização no valor de R$ 11.817,70. A sentença recorrida indeferiu a produção de prova pericial, julgou improcedentes os pedidos e condenou o autor ao pagamento de custas e honorários, suspensa a exigibilidade pela gratuidade de justiça.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se a sentença recorrida incorreu em nulidade por cerceamento de defesa, em razão do indeferimento da produção de prova pericial requerida para aferição da correção dos índices aplicados à conta vinculada ao PASEP.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O julgamento antecipado da lide fundamenta-se na suficiência dos elementos probatórios constantes dos autos, sendo prerrogativa do juiz indeferir a produção de provas desnecessárias ou protelatórias, conforme artigos 370 e 371 do CPC.
4. A controvérsia restringe-se à aplicação de índices legais de correção monetária e juros sobre a conta PASEP, tema que prescinde de dilação probatória, uma vez que a planilha apresentada pelo autor demonstrou inadequação quanto aos índices legalmente previstos.
5. O Banco do Brasil S/A, na qualidade de mero depositário das contas vinculadas ao PASEP, atua conforme determinações do Conselho Diretor do Fundo, não possuindo ingerência sobre os critérios de atualização e distribuição de valores.
6. O indeferimento da produção de prova pericial, motivado e justificado pelo juízo a quo, não configura cerceamento de defesa, especialmente porque a parte autora não comprovou, mediante documentos hábeis, a alegada má gestão ou desfalques na conta.
7. A relação jurídica entre as partes não se submete ao Código de Defesa do Consumidor, mas sim à legislação específica que regula o Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP), afastando-se a possibilidade de inversão do ônus da prova.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso de apelação parcialmente conhecido e desprovido. Honorários advocatícios majorados. Suspensão da exigibilidade.
Tese de julgamento:
1. O julgamento antecipado da lide é legítimo quando os elementos constantes dos autos são suficientes para o deslinde da controvérsia, inexistindo cerceamento de defesa pelo indeferimento da produção de prova pericial.
2. O Banco do Brasil S/A atua como mero depositário dos valores vinculados ao PASEP, não sendo responsável pela definição ou aplicação dos índices de correção monetária, cuja competência é exclusiva do Conselho Diretor do Fundo.
3. A relação jurídica atinente ao PASEP é regida por disciplina normativa específica, não se aplicando o Código de Defesa do Consumidor, tampouco se justificando a inversão do ônus da prova.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LV; CPC, arts. 355, I; 370; 371; 373, I; 489; 1.012; 1.026, § 2o; 85, § 11. Lei Complementar no 26/1975; Decreto no 9.978/2019.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdãos 1646241 e 1786574, Rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível; TJDFT, Acórdãos 1932031 e 1859087, Rel. Des. Eustáquio de Castro, 8a Turma Cível; TJDFT, Acórdão 1891691, Rel. Des. Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível; TJDFT, Acórdão 1876088, Rel. Des. José Firmo Reis Soub, 8a Turma Cível.